Tribunal: TJMT
Processo: 1017203-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017203-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Compromisso, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CNPJ: 16.703.443/0001-89 (AGRAVANTE), LEONI TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 029.570.531-01 (AGRAVANTE), SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO - CPF: 006.713.971-09 (AGRAVANTE), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (AGRAVADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1017203-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTES
: SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO e OUTROS

AGRAVADO
: ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO -

– PRESSUPOSTOS CUMULADOS – § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – R
ECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “
ad quem
” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.

A rigor, eventual vício de consentimento (coação) no contrato de confissão de dívida, deve ser apreciado primeiramente pelo juízo singular após a devida instrução processual, se for o caso, sob pena de supressão de instância, muito mais ainda em se tratando de agravo de instrumento, que não é permitida a dilação probatória
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO
,
LEONI TEIXEIRA DAMIAN e LEONI TEIXEIRA DAMIAN
, em face da decisão interlocutória proferida nos
Embargos à Execução n.º 1000571-56.2023.8.11.0101
, ajuizada contra
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
, que

indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como manteve o arresto e penhora de equipamentos efetivada na execução.

Em suma, aduzem os agravantes que estão injustamente sendo expropriados de bens patrimoniais de sua propriedade de forma abusiva, coercitiva e ilegal, por conduta ilícita perpetrada pelos credores interessados.

Informam que em razão de documento forjado sob coação ocorrido em
25/11/2022
(
contrato de confissão de dívida
), cumulado com exercício arbitrário de apropriação praticado por um dos credores, foi concedida liminar de arresto nos autos da
Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com Pedido e Tutela e Urgência – Arresto nº 1000416-53.2023.8.11.0101
, sendo obrigado ao ajuizamento dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
com pedido de efeito suspensivo, o que foi indeferido.

Alega que a dívida remanescente é de R$ 286.540,91 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e o arresto de todas as máquinas indispensáveis à operação da atividade empresarial que exerce no ramo madeireiro são avaliadas em R$ 1.830.000,00 (um milhão e oitocentos e trinta mil reais). Diante disso, foi necessária a locação de duas máquinas equivalentes para dar continuidade de suas atividades empresariais, locadas de terceiros, pelo valor de R$ 57.500,00 mensais, para promover o funcionamento da empresa, onde provê o sustento de dez funcionários.

Assevera que toda a celeuma ocorrida consiste em desacordo comercial que deu origem ao negócio jurídico de
compra e venda de soja
na quantidade de 20.000 sacas pelo valor de
R$ 2.918.594,96 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos)
, pactuado em
01/09/2022
entre a agravante
SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO
e
BAZA AGRONEGÓCIO LTDA
, que tem como um dos proprietários o agravado
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE.

Contudo, sustenta que no momento da entrega do produto, gerou um desacordo comercial entre as partes, sendo necessário convencionar a devolução dos valores previamente pagos. De plano foram devolvidos o valor de
R$ 1.664.853,00 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais),
ficando em aberto um saldo devedor em
R$ 1.197.769,87 (um milhão, cento e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e nova reais e oitenta e sete centavos)
.

Ponderam os agravantes que após o pagamento de parte do valor recebido antecipadamente, foram pressionados por um dos sócios da empresa a efetuar o pagamento do restante, todavia, os próprios agravantes pugnaram pela renegociação da dívida, apresentando o prazo de pagamento e condições, além de oferecer bens em garantia, no entanto, sem êxito.

Afirmam que, a partir de então, foram coagidos pelo agravado a assinar
contrato de confissão de dívida
em
25/11/2022
, com cláusulas absolutamente ilícitas e leoninas no valor de
R$ 1.813.539,76 (um milhão e oitocentos e treze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos)
e que
para garantir o pagamento da confissão da dívida foram oferecidos três (03) maquinários:

Adiante, afirmam que, posteriormente, realizaram regulares pagamentos da dívida até a data de
13/04/2023
, no importe de
R$ 815.123,50 (oitocentos e quinze mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos)
, ficando, a seu ver, um saldo devedor de
R$382.646,37 (trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, levando em consideração o débito anteriormente aberto, todavia, está sendo executado o valor de e
R$ 1.279.896,68 (um milhão duzentos e setenta e nove reais e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
.

Ressaltam ainda que diante do débito em aberto, foram injustamente expropriados de bens patrimoniais de forma abusiva, coercitiva e injusta, por conduta ilícita perpetrada pelos credores interessados, sob o argumento de que a atual dívida exequente é na realidade de
R$286.540,91 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
, portanto, os bens penhorados são excessivos.

Ainda, defendem a nulidade do arresto e penhora pela falta de provas, uma vez que não foram apresentados os contratos de compra e venda de soja, sendo apresentado apenas o
contrato de confissão de dívida
, o qual foi assinado por coação; nulidade do arresto e penhora pela falta de citação dos executados; ausência de requisitos da tutela de urgência;

nulidade da execução pela inadequação da via eleita, tendo em vista a questão de vício insanável de consentimento sobre o título executivo, sendo o título inexequível.

No mais, reafirmam excesso na execução, pois a dívida exequente é de
R$286.540,91 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
e os valores dos bens arrestados/penhorados são excessivos.

Por fim, pretendem a liminar recursal para o
levantamento de todos os bens arrestados (equipamentos e saldos bancários), cassando-se a decisão de primeira instância que deixou de manifestar-se acerca da ilegalidade nas medidas constritivas, em inobservância das disposições do art. 830 do CPC/15 e da jurisprudência pátria, nomeando-se os agravantes no
múnus
de fiéis depositários dos bens.

Alternativamente, ainda liminarmente, a conversão em penhora de somente um equipamento, podendo ser preferencialmente a
Carregadeira Volvo L60F ano 2016
, autorizando-se o levantamento do arresto sobre as demais, para que cessem os danos e prejuízos patrimoniais até então suportados pelos agravantes na locação de máquinas.

Subsidiariamente, diante do princípio do aproveitamento dos atos processuais, sejam os autos da Execução remetidos às vias ordinárias, determinando o levantamento do arresto dos bens indevidamente constritos perante o Juízo da Comarca de Cláudia, com a suspensão dos embargos à execução.

No mérito, pretendem que seja cassada a decisão do Juízo
a quo
, para conhecer:

a) o efeito suspensivo aos embargos do devedor, ante o excesso da execução

e declarar o valor da dívida em R$ 286.540,91 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos) e, no caso de aplicação de qualquer penalidade, que seja decidido pela nulidade da Cláusula Penal pela sua unilateralidade e abusividade (cláusulas leoninas), modulando-se os efeitos em percentual a ser arbitrado de forma justa por esta e. Corte, que da mesma forma requer não seja superior a 10% (dez) por cento sobre o montante devido;

b) requer, cumulativamente, seja deferido o parcelamento do débito em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC);

c) seja determinada a liberação imediata dos bens arrestados necessários para a manutenção das atividades empresariais dos embargantes, em observância aos consagrados princípios da continuidade e da preservação da empresa, convertendo-se o arresto em penhora somente de uma das pás carregadeiras (VOLVO L60F, ano 2016) como garantia de Juízo;

d) requer, ainda, seja condenado o agravado à indenização dos valores pagos pelos embargantes a título de locação/aluguel dos equipamentos (Pás Carregadeiras), no valor de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) mensais, ou que seja compensado dos valores de eventual condenação de pagamento pelos agravantes.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 1276813150
.

As contrarrazões vieram no ID nº 179507189, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito Dra. Thatiana dos Santos:

"
Vistos.

1 - Trata-se de embargos à execução opostos por
LEONI TEIXEIRA DAMIAN – ME, LEONI TEIXEIRA DAMIAN e SIMONNI CRISTINA SERRAGLIO
em face de
ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE
, pugnando pela concessão do efeito suspensivo aos embargos a execução. Para tanto, argumentou que está injustamente sendo expropriados de bens patrimoniais de forma abusiva, coercitiva e injusta, por conduta ilícita perpetrada pelos credores interessados. Disse que a entabulação de documento forjado sob coação na data de 25.11.2022 cumulado com exercício arbitrário de apropriação praticado por um dos credores, nos autos da ação nº 1000416- 53.2023.8.11.0101, onde foi concedido liminarmente o arresto de bens na data de 06.06.2023. Alega que a dívida remanescente é no importe de R$ 286.540,91 e o arresto de todas as máquinas indispensáveis à operação da atividade empresarial exerce no ramo madeireiro são avaliadas em R$ 1.830.000,00. Diante disso, foi necessária a locação de duas máquinas equivalentes para dar continuidade de suas atividades empresariais, locadas de terceiros, pelo valor de R$ 57.500,00 mensais, para promover o funcionamento da empresa, onde provê o sustento de dez funcionários. Relata que toda a celeuma consiste em desacordo comercial em que a origem do negócio jurídico foi a compra e venda de 20.000 sacas de sojas, pelo valor de R$ 2.918.594,96, pactuado em 01.09.2022 entre a embargante Simonni Cristina Serraglio e Baza Agronegócio Ltda. Ocorre que, devido a avaria do produto soja, foi recusado pela parte embargada, sendo necessário convencionar a devolução dos valores previamente pagos, os quais estavam sendo adimplidos até a data de 25.10.2022, correspondente ao valor de R$ 1.664.853,00 e o saldo devedor em R$ 1.197.769,87. Após isso, trinta dias subsequentes os embargantes estavam sendo pressionados em cobranças pelo sócio do embargado, onde a própria embargante pugnou pela renegociação do prazo e condições de pagamento, oferecendo bens em garantia para pagamento do saldo devedor, no entanto, sem êxito, a parte embargante acabou sendo coagida a assinar documento de confissão de dívida em 25.11.2022, com cláusulas absolutamente ilícitas e leoninas no valor de R$ 1.813.539,76. Afirma que realizou regulares pagamentos da dívida até a data de 13.04.2023, no importe de R$ 815.123,50, sendo o valor da dívida um saldo devedor de R$382.646,37. Alega que pendências financeiras do sistema de créditos e/ou cheques sem fundos em nome da parte embargante, não significa que os títulos não tenham sidos adimplidos. Requer a retirada do segredo de justiça. Preliminarmente, a) pugnou pelo desbloqueio dos bens da parte executada, ante excessivo arresto de bens e as despesas que estão tendo com a locação de máquinas; b) a nulidade do arresto e penhora os bens pela falta de provas, eis que não foram apresentados os contratos de compra e venda de soja, sendo apresentado apenas o contrato de confissão de dívida, o qual foi assinada por coação; c) nulidade do arresto e penhora pela falta de citação dos executados; d) as nulidades absolutas, ante a ausência de requisitos da tutela de urgência; e) nulidade da execução pela inadequação da via eleita, tendo em vista a questão de vício insanável de consentimento sobre o título executivo, sendo o título inexequível. Argumenta o excesso na execução, pois a dívida exequente é de R$ 286.540,91 e os valores dos bens penhorados são excessivos; o parcelamento do débito em seis vezes iguais e sucessivas; a incompetência do foro; a compensação pelos valores pagos com locação de equipamentos. Requereu a concessão da justiça gratuita. Juntaram documentos.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

2.
INDEFIRO o benefício da justiça gratuita
, eis que não constatada a incapacidade para o pagamento das custas.

Entretanto, conforme previsto no artigo 468, §§6º e 7º da 4ª Edição da CNGC, concedo à parte autora a possibilidade de pagamento das custas de forma parcelada, em seis parcelas mensais, sucessivas e sujeitas à correção monetária, devendo a primeira parcela ser recolhida em até 05 (cinco) dias a contar da emissão da guia.

3.
Intime-se a parte autora para recolher a primeira parcela, devendo procurar a Secretaria da Vara Única desta Comarca para realizar a emissão dos boletos, no prazo de 05 (cinco) dias.

4.
Analisando os autos da execução de n° 1000416- 53.2023.8.11.0101, verifico que a parte embargante foi citada em 08.06.2023 e 13.06.2023, tendo o mandado sido juntado em 15.06.2023. Logo, tendo os Embargos à Execução sido distribuídos em 06.07.2023, verifico que a distribuição se deu dentro do prazo legal. Assim,
RECEBO
os embargos para discussão, eis que tempestivos.

Aprecio na oportunidade, o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme requerido pela parte embargante.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos,
vislumbro que não assiste razão a parte embargante.

A suspensão da execução consiste na interrupção temporária do processo por disposição imperativa ou permissiva da lei. A impositiva ocorre, necessariamente (art. 921, I a V), enquanto a permissiva ocorre por vontade das partes (art. 921, I e art. 922). Assim dispõe o CPC/15:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

No entanto, há, ainda, a hipótese de suspender-se a execução pelo efeito em que recebidos eventuais embargos do devedor. Em regra, os embargos são recebidos sem efeito suspensivo, ainda que o juiz possa dar-lhe o suspensivo, nos termos do § 1º, do art. 919 do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Assim, o efeito suspensivo pode ser concedido desde que requerido e demonstrado pela parte embargante os requisitos para a concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por penhora, depósito ou caução que sejam suficientes.

No caso dos autos, entendo que o primeiro requisito se encontra presente, vez que houve requerimento expresso pela embargante pela concessão do efeito suspensivo.

Os requisitos da tutela provisória, quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar) não restaram demonstrados.

Primeiramente, observa-se que a parte embargante apresentou na mesma planilha de relatório de pagamentos da dívida originária e da confissão, razão pela qual passo a análise.

Consta dos autos que o valor da dívida original era de R$ 2.918.594,96 (ID. 122544943 – 06.07.2023) e a parte embargante já teria quitado parte desse contrato no importe de R$ 1.664.853,00 referente aos pagamentos de outubro de 2022, conforme planilha apresentada no ID. 122544951 e comprovante de ID. 122544958, ficando ainda inadimplente em R$ 1.253.741,96.

Assim, em razão da inadimplência da parte embargante, as partes pactuaram contrato de confissão de dívida no valor de R$ 1.813.539,76, conforme documento de ID. 118752007 (25.05.2023) juntado nos autos em apenso nº 1000416- 53.2023.8.11.0101, o qual já foi quitado R$ 911.228,96, consoante a planilha de ID. 122544951 e comprovantes de ID. 122544958 referentes ao adimplemento de novembro de 2022, março, abril e junho de 2023, permanecendo inadimplente a parte embargante em R$ 902.310,80 do contrato de confissão de dívida.

Sendo assim, embora a parte embargante tenha alegado excesso na execução do valor da confissão de dívida em R$ 1.813.539,76, não apresentou nenhum cálculo do valor que seria devido da confissão de dívida.

Ressalta-se que a confissão de dívida é referente ao valor inadimplente juntamente com as cominações do contrato (multa e penalidades), o que não foi mencionado pela parte embargante, a qual pugnou pelo reconhecimento do pagamento da dívida em atraso sem as cominações do contrato.

Dessa forma, estando a parte embargante em inadimplência do valor em R$ 902.310,80 do contrato de confissão de dívida, entendo que não restou demonstrado que o débito seria apenas de R$ 286.540,91, conforme mencionado na exordial, não comprovando a probabilidade do direito.

Em relação aos veículos arrestados nos autos em apenso nº 1000416-53.2023.8.11.0101 no ID. 120634433 (15.06.2023), verifica-se que estão avaliados em aproximadamente R$ 1.830.000,00, conforme ID. 122544976, 122544977 e 122544978 (06.07.2023):

- Um Trator Escavo Carregador Modelo L60F, Marca Volvo, Série VCE0L60FJM0074591, Motor I7216595, Cor Amarelo, Combustível Diesel, Ano 2021 em R$ 650.000,00;

- Um Trator Escavo Carregador (Pá-Carregadeira), Marca Volvo, Modelo L60F, Motor Diesel Volvo, Cabine Fechada com Ar Condicionado, Pneus, Caçamba de 2M3, Acompanha Manuais de Peças e Operação, Série VCE0L60FKN0075093, Ano 2022 em R$ 700.000,00;

- Um Trator Escavo Carregador Pá Carregadeira Sobre Rodas Pneumáticas, Marca Volvo, Modelo L60F, Série VCE0L60FKG0073010, Motor Diesel Volvo de 155 HP, equipado com Cabine fechada com ar condicionado, Ano 2016 em R$ 480.000,00.

Dessa forma, embora haja periculum in mora, ocasionando dano ao patrimônio da parte embargante com as locações de maquinários para funcionamento da empresa, observa-se que a avaliação dos bens é unilateral e as notas fiscais estão em valores diversos bem menores do que o valor avaliado, necessitando de produção de provas nesse sentido.

Diante disso, não estando demonstrado que os valores dos bens arrestados são suficientes para garantir o juízo, podendo haver prejuízo ao embargado, não deve ser deferida a sua suspensão.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o efeito suspensivo aos presentes embargos.

5. Em relação a anulação dos atos de arresto e penhora de equipamentos e saldos bancários, e a nulidade dos atos constritivos mediante arresto executivo ou pré-penhora, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a decisão proferida nos autos de execução foi devidamente fundamentada.

Ademais, a própria parte embargante apresentou imagem de inadimplência perante aos credores, conforme ID. 122554040 – pág. 11 (06.07.2023), tendo pendência financeira em R$ 77.894,55 e 149 cheques com a informação “sem fundo”.

Diante disso, mantenho o arresto nos autos em apenso.

6.
Apense-se aos autos n. 1000416-53.2023.811.0101.

7.
Intime-se a parte embargada, por seus advogados, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, CPC).

8.
Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se a parte embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso contrário, voltem conclusos.

9.
Retire-se o segredo de justiça nos autos em apenso, eis que já foi cumprida a liminar.

10.
Diligências necessárias.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a douta Juíza condutora do feito

indeferiu efeito suspensivo aos
embargos à execução,
bem como convalidou o arresto realizado, além de questionar o real valor da dívida, aduzindo que a dúvida informada pela parte devedora
(R$286.540,91
)

é bem maior, já que no contrato de confissão de dívida tido como nulo, encontra-se em aberto a inadimplência de
R$902.310,80 (novecentos e dois mil, trezentos e dez reais e oitenta centavos)
, portanto, uma diferença elevada.

Todavia, conforme alertou a Juíza singular, não restou demonstrado nos autos de que a dívida é aquela informada pela parte devedora, ficando no campo das alegações, maculando a probabilidade do direito.

Por sua vez, alegam os devedores/agravantes
que o
contrato de confissão de dívida
é nulo, já que foi pactuado de forma coercitiva e ilegal, e com isso pretendem a suspensão da execução; a revogação da liminar de arresto; além do reconhecimento do excesso da execução, declarado o valor da dívida em
R$ 286.540,91 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e um centavos).

Pois bem
.

No tocante ao primeiro aspecto, da suspensão da execução, após detida análise no conjunto probatório, principalmente nos autos de execução e nos embargos à execução na origem, bem como nas alegações apresentadas na inicial deste recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Não é de se olvidar que para conferir o efeito suspensivo aos embargos à execução,
necessário da verificação dos
requisitos da tutela provisória
, bem como se a execução já se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

É cediço que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já com o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1º do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

No caso em tela, a decisão singular deve ser mantida ante a ausência por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

Sobre o tema, confira arestos do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1º,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1º,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4ª Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente sobre eventual dano.

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os aludidos danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à executada, ora agravante, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o
artigo 776 do CPC/15
.

Nesse sentido, leciona
Negrão e Gouvêa,
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39ª, Editora Saraiva, 2007
,
verbis
:

“Acolhidos os embargos, no todo ou em parte, e tendo o executado sofrido danos em razão da execução, fica o exequente obrigado a repará-los”.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos recorrentes, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida, neste particular.

Com relação ao segundo aspecto, de que o contrato de confissão de dívida foi realizado mediante coação, diante das alegações dos devedores e havendo dúvida razoável a respeito da situação fática de nulidade do contrato de confissão de dívida executado, faz-se necessária a dilação probatória no curso da lide dos embargos do devedor, já que no estreito limite do agravo de instrumento não é permitido.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE AGRAVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito.
A rigor, por se discutir aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte
, O
que não é permitido no estreito limite do agravo de instrumento
; 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJPR - 18ª C.Cível - 0054349-34.2020.8.16.0000 - Rolândia - Rel.: Juíza ANGELA MARIA MACHADO COSTA - J. 22.03.2021)

Portanto, neste aspecto, também distante a
relevância da fundamentação e a probabilidade do direito invocado – até porque, além dos

próprios agravantes confessarem que são devedores da agravada de parte do contrato originário, justificando a constrição, resta dúvida quanto à validade do contrato de confissão de dívida, cujos supostos vícios dependem de apreciação pelo juízo singular após a devida instrução processual dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos devedores, logo, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023